Tribunal: TJDFT
Processo: 0020761-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
D E S P A C H O Diante da ordem concedida do Mandado de Segurança (ID 18462164) encaminhe-se o pedido de complementação do adiantamento preferencial (art. 100, § 2o, da CRFB/88) por força da majoração levada a efeito pela EC 99/2017 (ID 18981781) da credora MARIA ISABEL MOURA. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto